Tribunal: TJDFT
Processo: 0034603-24.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO ATRASO DA OBRA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Rescindido o contrato por culpa da ré, as partes devem retornar aos status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente.
2. É inviável a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Tema 970 do STJ.
3. O termo final da incidência da multa moratória é a data da sentença, conforme requerido pelo autor.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo esta a inteligência do art. 20, § 3o do CPC/73.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo da ré.